Tribunal: CARF
Processo: 11065.721105/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721105/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.487 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721105/2011-29
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
decisório DRF/NHO/SEORT n° 185/2011, de fls. 725/730, mediante o qual a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo - RS reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado, de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a
sociedade cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos respectivos
cooperados, relativo ao ano-calendário de 2008, e homologou parcialmente as
compensações declaradas vinculadas, fundada nas constatações abaixo sintetizadas:
O processo foi formalizado para tratamento manual das Declarações de
Compensação abaixo, encaminhadas eletronicamente à Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, na qual o contribuinte declara como origem de crédito Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de Cooperativas relativo ao ano-calendário de 2008:
02305.96411.050608.1.3.05-1802
02432.94223.060508.1.3.05-0610
02926.05202.040908.1.3.05-3273
04686.13755.091208.1.3.05-7108
09610.81632.050808.1.3.05-2401
09652.53317.061008.1.3.05-5702
18507.22152.050308.1.3.05-3910
22328.63860.070408.1.3.05-6556
39954.57363.130109.1.3.05-5700
40609.38327.170709.1.3.05-8338
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

•
O contribuinte transmitiu as Per/Dcomp's mencionadas no primeiro
parágrafo demonstrando a constituição do crédito pleiteado de IRRF de Cooperativas,
perfazendo o valor de R$ 88.691,08 (oitenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais
e oito centavos);
•
em verificação da existência de tais retenções nas Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, ano-calendário 2008, cujo beneficiário é o
interessado no presente processo, de plano, vislumbrou-se a insuficiência de retenções
sob o código 3280, as quais totalizam R$ 69.572,01;
•
o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal n° 212/2011) a
apresentar os Comprovantes de IRF sob o código 3280, do ano-calendário de 2008;
•
Com relação ao item 1 dos elementos solicitados na Intimação:
Comprovantes de Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 3280 -IRRF -
OUTROS RENDIMENTOS - Serviços Pessoais prestados por associados de
cooperativas de trabalho - ano-calendário 2008, comparou-se cada um deles com as
informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras e verificou-se que existiam 6
comprovantes de retenção não declarados em DIRF e 2 comprovantes de retenção
declarados em DIRF em valor menor, quais sejam:

•
Com relação aos outros comprovantes entregues pela pessoa jurídica
interessada, verificou-se que não divergem da declaração registrada em DIRF, ou seja,
os que registram código 3280 já foram comprovados em DIRF, e os que indicam
retenção realizada sob código 1708 dizem respeito a operação não admitida como
crédito para o presente pleito;
•
o valor inicialmente reconhecido em pesquisa às DIRFs (R$ 69.572,01) foi
incrementado em R$ 621,32, em razão da apresentação dos Comprovantes de
Retenção relativos a retenções sob código 3280 que não haviam sido declarados em
DIRF ou haviam sido declarados em valor diverso;
•
foi reconhecido o direito creditório pleiteado pelo interessado, decorrente
de Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas do ano-calendário de 2008 no
valor total de R$ 70.193,33 (setenta mil e cento e noventa e três reais e trinta e três
centavos).
Inconformada com a mencionada decisão, da qual teve ciência em 15/12/2011
(AR a fl. 745), a interessada apresentou manifestação de inconformidade em
06/01/2012, a fls. 746/753, alegando, em síntese:
•
havendo a retenção pela fonte pagadora, a Unimed tem o direito de
utilizar este crédito;
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

•
não retira o direito à compensação pretendida o fato de as fontes não
informarem as retenções na DIRF ou se deixarem de recolher os valores informados,
ou, ainda, se recolherem com código de arrecadação errado;
•
para comprovar que realmente houve a retenção por parte das fontes
pagadoras, bem como de que o código de arrecadação do IRRF deveria ser o 3280 (já
que se trata de pagamento a cooperativa de trabalho em relação aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados) e, ainda, para que seja deferida a compensação
integralmente, a contribuinte anexa: a) as faturas relativas aos CNPJs que não
entregaram a DIRF ou informaram o código de arrecadação errado e b) documentos
que demonstram ter sido recebido e contabilizado os valores líquidos das fontes
pagadoras (ou seja, descontado o IRRF sobre o serviço pessoal dos cooperados);
•
junta relatório das faturas e comprovantes de recebimentos líquidos do
valor, já descontado o IRF, na fatura, para comprovar que realmente houve a retenção
dos valores;
•
não sendo suficientes os documentos apresentados, postula seja realizada
uma diligência, para que seja verificado: a) na sede da contribuinte, a contabilização
do valor líquido da fatura, já descontado o IRRF, em relação às fontes pagadoras que
não foram consideradas por ocasião da homologação das DCOMPs; b) na sede das
empresas (fontes pagadoras) para que seja comprovado que houve a retenção do
IRRF, em razão de ter sido paga a fatura em face da prestação de serviços por partes
dos cooperados da Unimed;
•
Requer seja reconhecido o crédito apurado e homologadas as DCOMPs
efetuadas, de forma integral.
Em 16/01/2012, a recorrente anexou à manifestação de inconformidade
documentos em formato eletrônico (fl. 809) : a) relatório referente à liquidação das
faturas com retenção de IR (fls. 1.076/1.109); b) cópia das faturas emitidas com
retenção de IR em 2008 (fls. 810/1.075); c) relação das faturas mencionadas (fls.
1.110/1.113).
Foram apresentados também cópias de informes de rendimentos e Dirfs a fls.
1.118/1.318.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-77.764, de 26 de maio de 2017 (e-fls. 1440), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de
serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção,
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados.
Se a retenção do IRF pretendido não se referir a pagamento efetuado a
cooperativa de trabalho pela prestação de serviços pessoais prestados por seus
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

cooperados ou associados, não se admite a compensação com base no artigo 45
da Lei no 8.541/92.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar o direito ao crédito
pretendido, competindo a quem alega a prova do fato constitutivo do direito
alegado.
IRRF. PROVA. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte,
o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de
retenção emitido pelo responsável por substituição. Não se admite como prova
de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais emitidas
pelo próprio beneficiário.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1461, no
qual, em linhas gerais, reproduz argumentos e fundamentos já apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Em 03 de dezembro de 2020, por meio da Resolução no 1002-000.243, esta 2a
Turma Extraordinária decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência (e-
fls. 1534).
Encaminhado o processo ao setor competente, na sequência foram juntados os
documentos de e-fls. 1541 a 4186, em consequência do cumprimento da Resolução de diligência,
tendo sido redistribuídos os autos a este relator por sorteio, em razão de o relator não mais
integrar o quadro de conselheiros do CARF.
Apesar de regularmente notificado do resultado da diligência, o Recorrente deixou
de apresentar contrarrazões (e-fls.2748).
É o Relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

Trata o presente processo da análise de direito creditório pleiteado por meio de
Declarações de Compensação, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente
sobre pagamentos efetuados a sociedade cooperativa pela prestação de serviços pessoais por
parte dos respectivos cooperados, referente ao ano-calendário 2008.
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99. Com base nessa regra, pretende o sujeito passivo
compensar o IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na
modalidade de preço preestabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e
individualmente, à utilização de serviços prestados pelos membros da cooperativa.
Visando à complementação dos autos, como dito no preâmbulo, esta 2a TE
decidiu converter o julgamento do recurso em diligência, expressa nos seguintes termos
(destaques do original):
“ (...)
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que foram
requeridos, para compensação, créditos que totalizavam R$ 88.691,08, dentre os quais
foram confirmados R$ 70.193,33, conforme indicado no relatório do presente
processo, remanescendo, portanto, a quantia de R$ 18.497,75 como objeto de análise,
a fim de que se possa estabelecer a possibilidade de sua confirmação ou não, enquanto
crédito passível de compensação.
Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
Isso porque somente é possível proceder com a análise documental em relação
àqueles valores não confirmados que componham o total de R$ 18.497,75.
Ocorre que não consta no presente processo a precisa composição da quantia de
R$ 18.497,75, na medida em que o ponto controvertido que ora remanesce é a
confirmação ou não dos valores que a compõem.
Para tanto, faz-se necessário diligenciar junto à Unidade de Origem para que
esta obtenha, junto à empresa contribuinte, em homenagem ao princípio processual da
cooperação, as seguintes informações:
demonstrativo que indique os valores que compõem o total ainda não
confirmado de R$ 18.497,75;
qual número da fatura de cada um dos respectivos valores que compõem o valor
ainda não confirmado de R$ 18.497,75, com indicação do respectivo no de fl. no
presente processo administrativo;
qual data de ingresso do valor líquido de cada uma das faturas objeto de
retenção, relativas aos créditos ainda não confirmados, e cópia do respectivo extrato
bancário onde conste o ingresso indicado.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo,
voto,
portanto,
por
CONVERTER
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIAS.

Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal prestou a Informação Fiscal de e-fls.
4159, da qual foram extraídos apontamentos e conclusões reproduzidos na sequência, que
interessam a solução da lide.
(...)
15.
Em atendimento ao item 4 do Termo de Intimação, apresentou alguns
contratos celebrados com as fontes pagadoras (fls. 2212 a 2286 e 2313 a 4086), porém
não apresentou em relação a todas as fontes pagadoras listadas no item 3.
16.
No foi atendido o item 5 (detalhar os serviços prestados relativos a
atos cooperativos e não-cooperativos).
17.
No que se refere aos itens 6, 7 e 8, o contribuinte apresentou cópias
do Livro Razão das contas relativas aos movimentos de faturamento dos diversos
planos de assistência à saúde (fls. 1570 a 1689), em duplicidade, e da conta relativa ao
IRRF Lei no 8.541/92 a Compensar, referente ao Movimento de Faturamento de
Planos (fls. 4087 a 4093).
18.
De acordo com o Despacho Decisório proferido, o art. 45 da Lei no
8.541/1992 restringiria a compensação ao imposto incidente sobre o montante pago ou
creditado por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais
ou assemelhadas, quando se tratasse de serviços pessoais que lhes fossem prestados
por associados das mesmas (Código Receita 3280).
19.
O dispositivo legal não abrangeria o imposto incidente sobre a
remuneração de serviços gerais prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas
(Código Receita 1708), ou outras modalidades de retenção, pois esse tipo de retenção
não está abrangido pelo art. 45 da Lei n° 8.541/1992 (redação dada pelo art. 64 da Lei
n° 8.981/95), de modo que essa retenção somente poderia ser deduzida do IRPJ
calculado ao final do período de apuração.
20.
Algumas retenções constantes dos PER/DCOMP haviam sido
efetuadas com códigos de receita diversos de 3280 ou não declaradas em DIRF (sem
os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras no código 3280) e
foram desconsideradas. Deste modo, o direito creditório foi parcialmente reconhecido
e os PER/DCOMP parcialmente homologados.
21.
Com o intuito de subsidiar a análise e atender aos termos da
Resolução do CARF, o contribuinte foi intimado a apresentar os elementos que
comprovassem a natureza dos serviços prestados como atos cooperativos,
demonstrando que se tratava de serviços pessoais prestados por associados da
cooperativa a pessoas jurídicas, mediante a apresentação das faturas, contratos de
prestação de serviços e extratos bancários que demonstrassem o ingresso líquido dos
valores.
22.
Conforme mencionado anteriormente, não foram apresentadas todas
faturas solicitadas com o detalhamento dos serviços, bem como não foram juntados os
contratos de prestação de serviços. Em relação aos extratos bancários para
comprovação do ingresso dos valores líquidos, foram anexados extratos que não
permitem efetuar a vinculação com qualquer fatura.
23.
Preliminarmente, registre-se que nas faturas já existentes nos autos e
nas juntadas em atendimento ao termo de intimação fiscal no 9.968/2021, encontra-se
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

descrição de serviços como mensalidades e taxas de inscrição, que claramente não se
referem a serviços pessoais prestados pelos associados.
24.
Desta forma, após verificar a documentação juntada aos autos pelo
contribuinte, passa-se a análise do mérito do direito creditório pleiteado.
25.
O crédito pretendido é oriundo do imposto sobre a renda retido na
fonte (IRRF) incidente nas operações executadas pelas cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, no caso, cooperativa de médicos, na
forma do disposto no art. 45 da Lei n° 8.541/1992, com a redação dada pela Lei n°
8.981/1995:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição. (Redação dada pela Lei n° 8.981, de 1995)
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei n° 8.981, de 1995)
§ 2° O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação,
na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
(Redação dada pela Lei n° 8.981, de 1995)
26.
Em outras palavras, o IRRF advindo da prestação de serviços às
pessoas jurídicas ou a colocação à disposição, por intermédio de cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, pode ser compensado com o
imposto retido por ocasião dos rendimentos a seus associados ou restituído, situação
que está também reproduzida no art. 652 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época
(hoje art. 719 do Decreto n° 9.580/2018).
27.
À época dos créditos em questão, a compensação do IRRF de
cooperativas estava regulamentada no art. 33 da IN SRF n° 600/2005, in verbis:
"Art. 33. O crédito do IRRF incidente sotre pagamento efetuado a cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela
utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sotre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1° O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da
retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sotre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de
pedido de restituição após o encerramento do referido ano-calendário, tem
como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 2° A compensação de que trata o caput e o § 1° será efetuada pela
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma
prevista no § 1° do art. 26." (grifei)
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

28.
Postas estas premissas, cabe esclarecer que, para que seja
efetivada a compensação, o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública." (grifei)
29.
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e
liquidez do suposto crédito pleiteado.
30.
Portanto, a questão é de natureza meramente probatória,
cabendo ao interessado, e não à Fazenda Pública, o ônus de comprovar, segundo
o disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil vigente à época (art. 373,
I, do atual CPC), o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
31.
No caso em análise, examinando-se as faturas e demais
documentos carreados aos autos, é possível confirmar que o interessado,
cooperativa de assistência médica, opera planos privados de assistência à saúde
e que os contratos têm como objeto, em suma, a prestação, por ela, de serviços
de assistência médica/hospitalar ou ambulatorial, ou auxiliares de diagnóstico e
tratamento aos beneficiários das pessoas jurídicas contratantes.
32.
Embora o contribuinte não tenha apresentado todos os contratos de
prestação de serviços celebrados com as fontes pagadoras, solicitados no termo
de intimação, verificou-se o conteúdo dos contratos anexados às fls. fls. 2212 a
2286 e 2313 a 4086.
33.
Da verificação realizada, constatou-se que os contratos se referem à
contratação de planos privados de assistência à saúde na modalidade de
pagamento preestabelecido, conforme exemplos que seguem:
(...)
34.
Em relação aos contratos com cláusula de pagamento
preestabelecido, o contratante ou beneficiário efetua mensalmente o pagamento
à contratada (cooperativa) de uma mensalidade, para a obtenção, como
contraprestação, das coberturas contratadas, podendo ser elas utilizadas ou não.
35.
Assim, o contrato com pagamento preestabelecido, cujo formato não
estabelece correlação entre os honorários médicos e a receita fixa de
mensalidades, se caracterizando como produto vendido com risco de negócio,
não se enquadra no objetivo da Lei que foi editada para atos cooperados, ou
seja, serviços prestados pessoalmente, por pessoa física cooperada.
36.
As receitas decorrentes da prestação destes planos de saúde sob
regime de pagamento na modalidade preestabelecida se referem a atos diversos
da cooperativa, os quais, inclusive, consideram elementos atuariais na sua
determinação. São atos desvinculados dos serviços efetivamente prestados.
Assim, para atos diversos que não se caracterizam como serviços pessoais que
foram diretamente prestados por seus associados, se aplica a legislação
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

ordinária do imposto de renda com a regular apuração trimestral ou anual sendo
inaplicável a legislação especial contida no artigo 652 do RIR/99, vigente à
época (hoje art. 719 do Decreto n° 9.580/2018).
37.
Nesse caso, não há vinculação direta entre o pagamento efetuado e o
serviço pessoal prestado pelo cooperado, uma vez que o desembolso deve ser
feito independentemente da prestação de serviço, não ocorrendo efetivamente a
realização de um pagamento por um serviço específico efetivamente prestado,
não se podendo falar aí em serviços pessoais prestados por associados da
cooperativa a pessoas jurídicas ou colocados à disposição a que alude o art. 652
do RIR/1999, vigente à época (hoje art. 719 do Decreto n° 9.580/2018).
Portanto, tal fato inviabiliza o reconhecimento do crédito alegado, uma vez que
não se caracterizam como receitas de serviços pessoais prestados por
associados.
38.
Aliás, este entendimento se encontra expresso na Solução de
Consulta Cosit n° 25, de 13 de novembro de 2013 (Publicada no DOU de
13/12/2013, seção 1, página 139), cuja ementa é parcialmente transcrita a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EMENTA:
Não ocorre a retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99 sobre o pagamento de
plano de saúde à cooperativa médica, na modalidade de pré-pagamento, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades executadas. A prestação de
serviços por terceiros não-associados, como hospitais e laboratórios, não se enquadra no
conceito de ato cooperativo, sujeitando-se a incidência do Imposto de Renda. Assim
sendo, se faz necessária a segregação contábil entre atos cooperativos e não
cooperativos, para permitir a tributação destes últimos, conforme dispõe o art. 87 da Lei
n°5.764, de 16.12.1971.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 45 da Lei n°8.541, de 23.12.1992; art. 652 do Decreto
n° 3.000, de 26.02.1999; anexo II, item 11 da RN ANS n°100, de 03.06.2005; e art. 28
da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11.01.2012. (...)
39.
Ainda na mesma solução de consulta:
5.
Conforme anexo II, item 11, da Resolução Normativa - RN no 100, de 3 de junho
de 2005, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cobertura assistencial
contratada na forma pré-estabelecida se dá "quando o valor da contraprestação
pecuniária é efetuado por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas
contratadas".
6.
Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação direta entre o desembolso financeiro e as
atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da
utilização das coberturas contratadas.
7.
Se a efetiva prestação de serviços pessoais por associados da cooperativa de
trabalho, associação de profissionais, ou entidades assemelhadas, não é a causa imediata
do pagamento, não incide, na espécie, a regra instituída pelo art. 45 da Lei n° 8.541, de
19-9-2, base legal do art. 652 do Decreto n° 3.000, de 26.03.1999. RIR/99, ou seja, não
há obrigatoriedade de se efetuar a retenção na fonte prescrita por esse dispositivo legal.
"Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas tom o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2° O imposto relido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. " (grifou-se)
7.1.
Cabe esclarecer que a prestação de serviços por terceiros não-associados como
laboratórios, hospitais, clínicas cirúrgicas e de tratamento especializado como
quimioterapia, hemodiálise, fisioterapia, exames especializados, como radiografia,
ecografia, ressonância magnética, ultra-som, angiografia, etc não se enquadra no
conceito de atos cooperativos previstos na Lei n° 5.764, de 16.12.1971, sujeitando-se à
incidência do Imposto sobre a Renda. Portanto, é necessária a segregação contábil das
operações decorrentes de atos cooperativos e não cooperativos, para permitir a
tributação destes últimos, conforme dispõe art. 87 da Lei n° 5.764, de 1971.
40.
Tratando-se de contratos com cláusula de pagamento pós-
estabelecido, o contratante paga à contratada o valor das despesas assistenciais
efetivamente incorridas, decorrentes de serviços médicos prestados aos
beneficiários. Nesta hipótese, ao contrário da anterior, é possível identificar, em
tese, na composição das importâncias pagas pelas pessoas jurídicas às
cooperativas médicas, eventual parcela correspondente à remuneração de
serviços pessoais prestados por associados dela.
41.
Ademais, é preciso considerar que a lei, ao se referir a importâncias
pagas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho médico em decorrência
de serviços pessoais prestados por cooperados dela, está aludindo a trabalhos
pessoais da profissão de médico que, inclusive, poderiam ser prestados em
caráter individual ou autônomo, mas são executados mediante a interveniência
da cooperativa médica.
42.
Não estão abrangidas aí, evidentemente, as importâncias pagas pelas
pessoas jurídicas às cooperativas médicas em decorrência de serviços médicos
prestados no âmbito dos hospitais, clínicas e estabelecimentos assemelhados,
sob supervisão da pessoa jurídica titular do empreendimento.
43.
Contudo, apenas a eventual confirmação da modalidade contratual
referente a preço pós-fixado não se revela suficiente para que se possa afirmar
que todo o valor recebido pela cooperativa de seus contratantes corresponderia a
serviço pessoal prestado pelos médicos cooperados, ou que se trataria de
atividade reconhecida como ato cooperativo.
44.
O Parecer Normativo CST n° 38, de 1980, que no seu item 3 trata
especificamente das sociedades cooperativas de médicos, corrobora a incidência
tributária sobre as receitas decorrentes de atos não-cooperativos, conforme
trecho abaixo reproduzido:
3.2
Atos Não-Cooperativos. Diversos dos Legalmente Permitidos.
Se, conjuntamente com os serviços dos sócios, a cooperativa contrata com a clientela, a
preço global não discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de bens ou serviços de
terceiros e/ou cobertura de despesas com: (a) diárias e serviços hospitalares; (b) serviços
de laboratórios; (c) serviços odontológicos; (d) medicamentos; e (e) outros serviços,
especializados ou não, prestados por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, é
evidente que estas operações não se compreendem nem entre os atos cooperativos nem
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

entre os excepcionalmente facultados pela lei, resultando, portanto, em modalidade
contratual com traços de seguro-saúde.
3.3
Intermediação Como estas obrigações contratuais não poderão ser cumpridas
diretamente pela cooperativa porque seu objeto social é voltado internamente a seus
associados, nem pelos associados na condição de prestadores de serviços médicos,
torna-se logicamente imprescindível a aquisição daqueles bens/serviços de outras
sociedades ou de outros profissionais, o que, evidentemente, é característica da
mercancia, ou seja a intermediação.
45.
À luz do citado Parecer, resta claro que a contratação com terceiros
de diárias e/ou a cobertura de despesas com serviços hospitalares, laboratórios,
medicamentos e outros não se compreendem entre os atos cooperativos. Por
essa razão, é indispensável o exame das faturas emitidas pelo interessado, de
forma a verificar a segregação contábil entre atos cooperativos e não-
cooperativos, para permitir a tributação destes últimos.
46.
Há que se distinguir os pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à
cooperativa para remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados
da cooperativa, com a possibilidade de enquadramento como atos cooperativos,
dos demais pagamentos feitos pelas mesmas para remunerar outros custos,
como os desembolsos financeiros relacionados aos serviços prestados por
terceiros não associados, como, por exemplo, os hospitais e laboratórios, que,
aliás, não se enquadram como atos cooperativos.
47.
Nesse segundo caso, deve haver segregação contábil e a fatura deve
destacar os valores referentes aos serviços pessoais prestados por associados da
cooperativa a pessoas jurídicas, segregando-os dos demais custos, uma vez que
só os primeiros valores devem integrar a base de cálculo do imposto de renda
retido na fonte a que se refere o art. 652 do RIR/1999, vigente à época (hoje art.
719 do Decreto n° 9.580/2018) e apenas tais quantias, por sua vez, podem ser
compensadas com o imposto de renda retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados.
48.
Esta necessidade de segregação também se verifica no caso dos
contratos de plano de assistência à saúde a preço preestabelecido combinado
com a cobrança de eventuais valores referentes à coparticipação a preço pós-
estabelecido, pois parte da contraprestação é preestabelecida e parte é pós-
estabelecida (coparticipação). A fatura deve então discriminar os valores
referentes aos serviços pessoais prestados por associados da cooperativa a
pessoas jurídicas, inclusive em relação à coparticipação, para distingui-los dos
valores referentes a mensalidades (preço preestabelecido), pois somente aqueles
podem ser compensados na forma do § 1° do art. 652 do RIR/1999, vigente à
época (hoje art. 719 do Decreto n° 9.580/2018).
49.
Aliás, a necessidade de segregação contábil entre atos cooperativos
e não cooperativos, para permitir a correta tributação destes últimos, está
expressamente prevista nos artigos. 86 e 87 da Lei n° 5.764, de 16.12.1971.
50.
Além disso, se revela oportuno trazer o entendimento
jurisprudencial do CARF, de que a cooperativa de médicos que opera Plano de
Saúde, quando compra e vende serviços médicos, laboratoriais e hospitalares,
não pratica atos cooperativos, mas sim atividade comercial sujeita às normas de
tributação das pessoas jurídicas em geral, e, por consequência, às regras gerais
de compensação. Nesse sentido, citam-se a ementa abaixo:
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. ATO NÃO-COOPERATIVO. PLANO
DE SAÚDE. A venda de plano de saúde é uma operação de cunho econômico, uma
prestação de serviço, inclusive em concorrência direta com planos de saúde não
organizados na forma de cooperativas médicas. Precedentes do STF, em repercussão
geral, RE n° 598.085 e RE n° 599.362. (Acórdão 3301-004.666 – 3a Câmara /1a Turma
Ordinária - CARF - sessão de 22/05/2018)
IRPJ. Ano-calendário: 2007, 2008. LANÇAMENTO. SOCIEDADE COOPERATIVA
DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NÃO COOPERADOS - ATO NÃO
COOPERATIVO - TRIBUTAÇÃO. Não estão abrangidos pela não-incidência do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, os resultados auferidos com a
venda de planos de saúde, em relação aos valores transferidos a terceiros não
cooperados. (Acórdão 1102-000.837, DOU de 18/03/2013)
51.
É possível concluir que as importâncias recebidas pelas cooperativas
médicas, decorrentes dos contratos firmados, relacionados à oferta do seguro
(plano) de saúde, devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes
das pessoas jurídicas em geral, inexistindo a possibilidade de qualquer
compensação na forma do art. 652 do RIR/99, vigente à época (hoje art. 719 do
Decreto n° 9.580/2018).
52.
No presente caso, cabe examinar se a documentação juntada aos
autos pelo interessado se afigura hábil para comprovar que o IRRF declarado
por ela como crédito compensado no PER/DCOMP corresponde efetivamente
ao imposto retido dos valores recebidos por serviços pessoais prestados por
associados da cooperativa a pessoas jurídicas.
53.
Do exame das faturas anexadas aos autos, é possível confirmar que
elas não segregam a parcela do IRRF correspondente à remuneração por tais
serviços, distinguindo-a da parcela correspondente à remuneração por outros
custos, não havendo qualquer outro documento nos autos que seja hábil à
comprovação que se faz necessária. Embora as faturas mencionem o valor da
base de cálculo do IR nos moldes da Lei n° 8541/92 - art. 45 alterada p/lei n-
8981/95 art. 64 (...), verifica-se que se trata de valor que integra o valor total da
rubrica "Mensalidade de Beneficiários".
54.
Ainda, da análise dos contratos juntados aos autos pelo interessado e
das faturas apresentadas, constata-se que o contribuinte estabelece percentuais
fixos relativos aos atos principais e aos atos auxiliares (Mensalidade
Beneficiários Ato Principal e Mensalidade Beneficiários Ato Auxiliar),
mantendo, por exemplo, de forma fixa o percentual de 40% para ato principal e
60% para ato auxiliar. Desta forma, a determinação da base de cálculo do
imposto de renda retido é realizada com base em cálculos atuariais, conforme
trecho de cláusulas a seguir demonstradas:
(...)
55.
Desta forma, restou esclarecido no processo que se trata de contratos
de planos de saúde com modalidade de pagamento preestabelecido, não sendo
operacionalizados com pagamento pelos serviços efetivamente prestados, restando, de
pronto, incabível o pleito de enquadramento na legislação especial das cooperativas.
56.
Ademais, mesmo que houvesse contratos na modalidade pós-
pagamento, portanto, passível de enquadramento no artigo 652 do RIR/99, ainda
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

assim, seria necessário diferenciar por meio das notas fiscais os serviços executados,
pois nos contratos poderiam estar incluídos diversos outros itens como: materiais
utilizados, medicamentos, diárias, exames, etc., os quais não são alcançados pela
legislação citada.
57.
O recorrente não comprovou que os contratos estabelecidos com as
fontes pagadoras tratam de serviços pessoais, ou seja, contratos que estabeleçam
serviços pessoais com pagamentos decorrentes de efetivos serviços prestados por
cooperados pessoa física e, portanto, passíveis de retenção. Não apresentou todos os
contratos e, da mesma forma, não apresentou o detalhamento dos serviços prestados,
que seria fundamental para que se pudesse verificar a correspondência entre os
serviços efetivamente prestados e a retenção efetuada. Não apresentou, sequer, a
comprovação de que recebeu, de fato, apenas o valor líquido da fatura, ou seja, sem o
respectivo valor de retenção, juntado somente relatórios gerados pelo próprio
interessado com a descrição "Liquidações do período - Contas Receber".
58.
Os extratos bancários apresentados não demonstram a relação com
as faturas e o recebimento dos valores líquidos.
59.
De fato, com base nos documentos apresentados pelo interessado,
não é possível distinguir quais os montantes referentes aos serviços pessoais prestados
pelos médicos cooperados.
60.
Vejamos o que dispõe o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 1, de
11 de fevereiro de 1993 (D.O.U de 15/02/93), que declara, em seu subitem 1.1:
"Dispõe a retenção do IR pelas cooperativas de trabalho."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de
1992, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte, a alíquota de
cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas, pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
1.1
- As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
1.2
- A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias relativas
aos servidores."
61.
Para atender ao que determina a legislação de regência da matéria e
dar aos valores de IR retidos na fonte o aproveitamento nela previsto, o interessado
deveria, mas não o fez, ter discriminado as importâncias na forma prevista no Ato
Declaratório (Normativo) Cosit n° 1/93, que determina em seu subitem 1.1 que as
referidas cooperativas devem discriminar em suas faturas as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados a pessoa jurídica por seus associados de outros custos e
despesas e, ainda, no item 1.2, que a alíquota do IRRF (então vigente 5%) incide
apenas sobre as importâncias relativas a tais serviços.
62.
Vale ressaltar que o Ato Declaratório mencionado, que é um ato
normativo, integra a legislação tributária como norma complementar, na forma do
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

inciso I do art. 100 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), devendo
ser observado por todos.
63.
Nesse mesmo sentido, o Mafon 2008 (ano-calendário em que
ocorreram as retenções informadas nas DCOMP em exame), na seção que trata das
retenções de IR na fonte sobre serviços prestados por associados à cooperativa de
trabalho, dispõe:
"ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas,
relativas a serviços pessoais.
OBSERVAÇÕES:
1) Deverão ser discriminadas em faturas, as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas."
64.
De fato, independentemente da existência do Ato Declaratório
(Normativo) Cosit n° 1, de 11/02/1993, ao qual as autoridades administrativas se
encontram vinculadas, a segregação das importâncias correspondentes aos serviços
pessoais prestados pelos associados ou cooperativos dos demais valores nas faturas
decorre da necessidade de permitir a identificação e tributação correta dos atos
cooperativos e dos não cooperativos, possibilitando a compensação do IRRF referente
ao código de tributo 3280 com o IRRF retido já por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos seus associados, em vez de compensar o imposto retido com o
imposto apurado ao final do período.
65.
Portanto, considerando a existência de contratos com pagamentos
preestabelecidos, além disso, que as faturas não detalham os valores relativos aos
serviços pessoais efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas
jurídicas distinguindo-os dos demais custos e que o interessado não conseguiu
comprovar por outro meio que os valores de imposto retido estariam vinculados ao
tipo de remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999, vigente à época (hoje
art. 719 do Decreto n° 9.580/2018), não resta configurada a existência do direito
creditório líquido e certo.
66.
Destaque-se que a Lei n° 5.764/71, que definiu a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe o
seguinte:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
67.
No entanto, dentro das atividades da contribuinte, há a prática de
outros atos que não os eminentemente cooperativos, tais como pagamentos efetuados
por contratos com preço predeterminado ou por outros serviços. Vejamos o que
preceitua a Lei n° 9.656/98:
Art. 1° Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que
operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.177-
44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura
de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de
acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a
assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às
expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória n°
2.177-44, de 2001)
68.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as operações
realizadas diretamente (e não através de seus cooperados) com terceiros não
associados, embora indiretamente se busque a consecução do objeto social da
cooperativa, consubstanciam atos não-cooperativos (AgRg no REsp 786.612/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/10/2013, DJe 24/10/2013).
69.
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF
das cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende o contribuinte, com base
nessa regra, compensar o IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a
planos de saúde, na modalidade de preço preestabelecido, onde o pagamento não se
vincula, direta e individualmente, à utilização de serviços prestados pelos membros da
cooperativa.
70.
A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração
pelo IRRF dos atos e serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente
na entrada de receitas da cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos
valores angariados e percebidos aos membros da cooperativa. Tal sistemática não se
destina, portanto, a regrar compensações referentes à oneração pelo IRRF de atos
diversos, praticados pelas cooperativas, que não são diretamente prestados ou
imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente aqueles de natureza
mercantil, comercialmente ordinários.
71.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas
em relação a contratações de planos de saúde, na modalidade prefixada, desvinculada
de serviços efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na
sua determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e
administrativa tributária. Do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, colhem-se
os seguintes acórdãos, como exemplo:
(...)
72.
Uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário,
sujeito à tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário,
destinadas aos demais contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal
recolhimento, ainda que indevido, de IRRF sobre as receitas de venda de planos de
saúde com o IRRF incidente e descontado dos pagamentos feitos aos associados da
cooperativa. A norma especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstâncias
apuradas.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

73.
Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas
apenas com o IRPJ devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e
negócios de natureza mercantil, ao final do período de apuração.
74.
Neste caso, tendo havido retenção indevida, o procedimento correto
é a dedução de tal montante do IRPJ devido ao final do período de apuração, ou sua
utilização para compor o saldo negativo do período, conforme previsto no art. 10 da
Instrução Normativa SRF n° 600/2005, vigente à época da transmissão dos
PER/DCOMP:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
75.
Desta forma, ainda que indevida a retenção do Imposto de Renda na
fonte, a compensação realizada pelo contribuinte não está abrangida pelo art. 64 da Lei
n° 8.981 de 1995, tendo em vista que não restou comprovado que se trata de
importâncias creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
76.
Com efeito, in casu, não há subsunção do fato à norma do art. 45 da
Lei 8.541/92, posto que não se enquadra exclusivamente como atividade cooperada
dado o exercício de atividades diversas que não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos.
77.
Por outro lado, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas
referentes a outros custos e despesas, que não os decorrentes de serviços pessoais
prestados por associados, ou referentes a contratos firmados com preço
predeterminado seguem a previsão constante do art. 647 do Decreto n° 3.000, de 1999
(vigente à época):
Art.647.Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei n°2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2°,Decreto-Lei n° 2.065,
de 1983, art. 1°, inciso III,Lei n° 7.450, de 1985, art. 52, e Lei n°
9.064, de 1995, art. 6°).
(... )
Art.650.O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela beneficiária (Decreto-Lei n° 2.030, de 1983, art. 2°, §1°).
78.
Neste caso, o imposto retido é considerado como antecipação do
devido, de modo que o interessado pode deduzi-lo do montante do IRPJ devido ao
final do período de apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
79.
Dessa forma, a compensação pleiteada pelo contribuinte no presente
caso só é aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de Renda ocorrer
sobre serviços pessoais prestados pelos cooperados. Como não há relação direta entre
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores relativos aos
serviços pessoais prestados pelos profissionais cooperados, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992.
80.
Diante dos fatos e fundamentos expostos, conclui-se que o
interessado não faz jus ao direito creditório pleiteado, referente ao IRRF Cooperativas,
ano-calendário 2008, no montante de R$ 18.497,75.

Depois de analisados os autos, registro minha concordância com os termos e
conclusões exaradas na Informação fiscal supra, segundo as quais a compensação pleiteada pelo
contribuinte no presente caso só é aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de
Renda ocorrer sobre serviços pessoais prestados pelos cooperados. Como não há relação direta
entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores relativos aos serviços
pessoais prestados pelos profissionais cooperados, as compensações não se enquadram na
previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992
Dada a escorreição e consistência e dos apontamentos elaborados pela Informação
Fiscal - os quais adoto como razões de decidir, valendo-me do disposto no § 1o do artigo 50 da
Lei no 9.784/1999 c/c § 12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023-, e
diante da falta de contestação do resultado da diligência, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 4209
DF CARF MF
Original